Tribunal: TJDFT
Processo: 0023346-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – O erro material que justifica a interposição de embargos de declaração é aquele relacionado a aspecto objetivo, como erro de cálculo, inexatidões materiais ou de procedimento.
III – Negou-se provimento aos recursos.